Tribunal: TJMT
Processo: 1034044-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034044-11.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Leve, Crimes de Tortura, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), SIDNEI CAMARGO - CPF: 531.608.511-68 (REQUERENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EDSON ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 895.419.791-49 (VÍTIMA), ALIZALDO JOSE LOPES - CPF: 593.365.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SILVA - CPF: 550.994.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REVISIONANDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. ALEGADA DISSONÂNCIA DO
QUANTUM
DE INCREMENTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA. EXCEPCIONALIDADE DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUMENTO CONCRETAMENTE MOTIVADO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, §4º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/97. POLICIAL FORA DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por réu condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 1º, §1º c/c §4º, I, da Lei n. 9.455/97, visando o redimensionamento da pena imposta, por reputar contrárias ao texto expresso da Lei a fração adotada para incremento da pena-base à conta dos vetores judiciais desabonados, a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da majorante pertinente ao cometimento da tortura por funcionário público.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se há flagrante ilegalidade na adoção de critério distinto do coeficiente paradigmático de 1/6 na primeira fase da dosimetria; (
ii
) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que tenha sido parcial a admissão dos fatos narrados na denúncia; e (
iii
) se a causa de aumento de pena prevista para agente público é aplicável ao policial militar fora de serviço.

III. Razões de decidir

3. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, mesmo porque, o cálculo dosimétrico constitui atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, não sendo uma operação matemática, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outra fração, e se não há ilegalidade manifesta capaz de abalar a coisa julgada, de rigor a manutenção do
quantum
estabelecido na sentença.

4. A confissão parcial foi utilizada para formação do convencimento judicial, sendo devida a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

5. A condição de policial militar autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97, ainda que o agente estivesse em gozo de folga quando da prática do crime, em razão da especial reprovabilidade da conduta.

6. Redimensionada a pena para 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e consequente extinção da punibilidade do requerente.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
"1. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar o parâmetro jurisprudencial de 1/6, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias concretas, não havendo direito subjetivo à adoção de um ou outro critério reputado ideal. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial a admissão de culpa, se utilizada para fundamentar a condenação. 3. A causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97 é aplicável ao agente público mesmo fora de serviço, porque a condição de funcionário público não é elementar do crime de tortura e a prática de tal delito por agente estatal reveste-se de maior reprovabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 107, IV, 109, IV e 110, §1º; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14/11/2022; STJ, EREsp 1.416.247/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 22/06/2016; STJ, AgRg no REsp 1.524.249/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01/08/2017.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

SIDNEI CAMARGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por

SIDNEI CAMARGO
com fundamento no artigo 621, inciso I, e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação imposta na ação penal n.

0002515-70.2007.8.11.0037, que tramitou na então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, decorrente do provimento da Apelação Criminal n. 124201/2016, julgada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, que acolheu em parte a irresignação do Ministério Público e, após julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória, o incursionou no crime descrito no
artigo 1º, §1º c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97
, em decorrência do que lhe fora imposta a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Resumidamente, defende o Revisionando a existência de
erro grosseiro ou injustiça na dosagem da pena-base
, haja vista (i) a
dissonância do
quantum
de exasperação
à conta da avaliação negativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
com a diretriz jurisprudencial
que prevê a fração paradigmática de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao delito; (
ii
) a flagrante
ilegalidade na
ausência de reconhecimento da atenuante da confissão
, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, e, enfim, (
iii
) a
contrariedade ao texto expresso da Lei
no que concerne ao
reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, visto que embora fosse policial na ativa, não se encontrava em serviço ao tempo do fato.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de alcançar o redimensionamento da pena imposta, mediante a readequação da pena-base, a incidência da atenuante da confissão e o afastamento da majorante prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97.

A exordial veio instruída com procuração e os demais documentos disponíveis no ID 255560162 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 259814187 pela
improcedência
da ação revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, tanto que o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Nessa conjuntura,
considerando que a presente ação revisional está fundada na arguição de erro na escolha do
quantum
de majoração da pena-base à conta da negativação de parte dos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como no não reconhecimento da atenuante da confissão e na aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97;
tem-se que as alegações do revisionando encontram-se minimamente assentadas na hipótese do art. 621, I, do CPP.

Demais disso, a ação revisional atende aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP, pois, do exame da certidão acostada sob o ID

255560166, extrai-se que o veredito condenatório
transitou em julgado na data de
06/02/2024
.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de impugnação anteriormente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
do feito.

Ultrapassados tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
SIDNEI CAMARGO
foi
denunciado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
e
artigo 1º, §1º c/c §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97
,
porque, no dia 15 de agosto de 2004, por volta das 19h30min, no Auto Posto Vila Rica, localizado na Av. Porto Alegre, município de Primavera do Leste/MT, em conluio com os codenunciados
Alizaldo José Lopes
,
Claudemir Silva
e
Willian de Araújo Oliveira
, agrediram fisicamente a vítima
Edson Rogério Borges de Oliveira
e, ato contínuo, a pretexto de conduzirem-na presa em flagrante, a levaram até as proximidades do CREA, onde a submeteram a intenso sofrimento físico e mental, perpetrando agressões físicas que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo constante dos autos, só cessando os atos com a chegada da guarnição da Polícia Militar que se encontrava de serviço e encaminhou o ofendido à Delegacia.

Segundo a narrativa ministerial, na data acima mencionada, o denunciado
Willian de Araújo Oliveira
encontrava-se na conveniência anexa ao posto de combustíveis, acompanhado da esposa, do policial militar Edson Roloff e da esposa deste, ocasião em que alguns rapazes teriam assediado as duas mulheres, ensejando fossem repreendidos por Willian, do que se iniciou uma discussão que evoluiu para agressões recíprocas; então, diante da superioridade numérica dos agressores, os policiais e suas esposas foram buscar auxílio na sede do 12º CPA local, verificando que um grupo de policiais militares em gozo de folga se encontrava na residência em frente participando de uma festa, razão pela qual lhes relataram o ocorrido e pediram ajuda, contexto em que
SIDNEI
,
Alizaldo
e
Claudemir
juntaram-se a Willian e se deslocaram até a conveniência, onde tão logro estacionaram o carro, investiram contra a vítima
Edson Rogério Borges de Oliveira
, desferindo-lhe socos e pontapés.

Na sequência, o revisionando teria apontado sua arma de fogo para o ofendido e o obrigado a entrar no automóvel de sua propriedade que estava estacionado na via pública, no qual também embarcaram os demais acusados, que rumaram com a vítima para as imediações do CREA, onde novamente a agrediram fisicamente e a ameaçaram de morte, até entregá-la a uma guarnição de plantão, que conduziu
Edson Rogério
à Delegacia de Polícia sob a alegação de que cometera crime de desacato, mas ao ser ouvido pela autoridade policial, o ofendido relatou ter sido seviciado pelos réus.

Regularmente submetido à instrução processual, o ora requerente teve
extinta a punibilidade pela prescrição
propriamente dita no que se refere ao
delito de lesão corporal
e, de outro lado, quanto ao crime de
tortura
, foi
absolvido
pelo d. juízo da então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT com base no art. 386, VI, do CPP, porquanto não evidenciado que a vítima tenha sido conduzida presa formalmente e o §1º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 dispõe que “
na mesma pena incorre quem submete
pessoa presa
”, demais disso, na data fatídica, o acusado e demais corréus não estavam no exercício da função pública de policiais.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de
apelação criminal n. 124.201/2016
, distribuído à Terceira Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, pretendendo a condenação dos acusados nos moldes em que denunciados, irresignação que fora
parcialmente acolhida
, sendo apenas para
condenar os réus pelo crime de tortura
, mantendo-se a absolvição do codenunciado Alizaldo José Lopes da imputação de prática do crime de disparo de arma de fogo, em decorrência do que o revisionando
SIDNEI CAMARGO
restou
apenado
com
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além da perda do cargo público.

Em face do v. acórdão condenatório, o revisionando e os corréus
Alizaldo José Lopes
,
Claudemir Silva
e
Willian de Araújo Oliveira
opuseram embargos de declaração, que restaram desprovidos pela câmara julgadora, ao que se sucedeu a interposição de recurso especial por todos eles, cujo seguimento restou autorizado pela Vice-Presidência do TJMT, resultando na distribuição do REsp n. 1.775.301/MT perante o STJ – no qual se sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação e o equívoco na decretação da perda do cargo público, mas o recurso não foi conhecido por meio de decisão monocrática do d. Relator, Min. Rogério Schietti Cruz, sobrevindo, então, o trânsito em julgado na data de 06/02/2024.

Posteriormente, os denunciados impetraram conjuntamente o HC 906.225/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou inadmitido monocraticamente porquanto se cuidaria de sucedâneo de revisão criminal, e no julgamento do agravo regimental interposto em face da decisão unipessoal, a Sexta Turma do Tribunal da Cidadania desproveu a irresignação, após o que o ora revisionando decidiu ajuizar a presente revisão criminal.

1.
Da contrariedade do
quantum
de aumento da pena-base à diretriz jurisprudencial
:

Sustenta o revisionando que a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, tão somente por força do desabono conferido aos vetores judiciais da
culpabilidade
do agente e
circunstâncias
do crime, contraria a jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da utilização da fração de aumento correspondente a 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal.

Com efeito, constitui entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, para a elevação da pena-base, à míngua de critério legal estabelecido, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreto da conduta, além dos atributos pessoais do condenado.

Inclusive, já se pacificou o entendimento jurisprudencial segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nessa ordem de ideias, entendo que a fração invocada pelo revisionando consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta eg. Corte de Justiça em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, pois, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Nesta toada, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Como têm repetido os precedentes, na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado.
2.
Inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
3. Agravo regimental improvido.
” (STJ - AgRg no AREsp: 1993337 GO 2021/0329562-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022). Destaquei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

E se a
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não há direito subjetivo do réu à adoção de uma ou outra fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro coeficiente, sendo possível, ademais, que “
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (
STJ
–
AgRg no REsp n. 143.071/AM
, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e
STF
–
RHC 101576
, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 14/08/2012).

Ao promover a dosimetria da pena em sua primeira fase, o d. relator da apelação criminal consignou o seguinte:

“
Na primeira fase de aplicação da pena, por incidirem todos os réus no mesmo juízo de culpabilidade, pelas mesmas circunstâncias, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade intensa
, uma vez que os agentes praticaram o crime em concurso de agentes contra uma única pessoa, de foram articulada, impossibilitando que a vítima tivesse qualquer reação de defesa, bons antecedentes, inexistência de elementos concretos nos autos, suficientes para auferir a conduta social e a personalidade dos agentes, os motivos e as consequências são inerentes ao tipo,
as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia dos réus em sua execução
, uma vez que abordaram a vítima em uma conveniência de posto de gasolina, local de grande movimentação de pessoas, com disparo de arma de fogo em via pública, causando intranquilidade na população e em seguida, levaram-na para um lugar ermo- local que obstou qualquer pedido de socorro, razão pela qual fixo à pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.” (ID 255560165 – p. 14/15, destaque no original).

No caso em exame, pois, a imposição da pena básica em patamar superior ao critério paradigmático de 1/6 está fundada na idônea negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ambas com fundamentação adequada e específica, apta a afastar esse parâmetro prudencial, demonstrando-se concretamente as razões pelas quais a conduta do revisionando extrapolou a reprovabilidade inerente ao delito, autorizando, assim, a exasperação promovida.

Fosse pouco,
vale rememorar
que entendimento jurisprudencial
não se trata de lei [em sentido formal]
, portanto, não há como afirmar que discrepa do texto legal a não aplicação
in casu
do entendimento porventura constante de alguns julgados, e como já salientado antes, só é cabível a revisão do apenamento acobertado pela coisa julgada se houver erro técnico, ilegalidade ou injustiça no quantitativo punitivo arbitrado.

Destarte, não se verificando manifesta ilegalidade, tampouco teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, no ponto, o pleito revisional avulta de todo improcedente.

2.
Da dissonância do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com o texto expresso do art. 65, III,
d
, do CP
:

Referindo que o acórdão condenatório fez menção ao fato dele ter admitido que conduziu a vítima em seu automóvel até a Delegacia de Polícia, para justificar a conclusão acerca da existência de prova da autoria delitiva; defende o revisionando a contrariedade do não reconhecimento da atenuante da confissão ao texto expresso da Lei.

Com efeito, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o d. relator do acórdão condenatório consignou o seguinte:

“
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena fixada na primeira fase
.”
(ID 255560165 – pág. 15).

Todavia, cediço que é admissível a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, e ao concluir pela existência de prova da materialidade e da autoria delitivas atribuídas a
SIDNEI CAMARGO
, a v. decisão colegiada consignou que a vítima teria declarado em juízo que após um mal-entendido que resultou em entrevero com os denunciados em frente à conveniência do posto de combustíveis, fora forçadamente conduzida por eles até as imediações do CREA, dentro do carro de um dos agentes, que lhe espancaram e ameaçaram de morte, versão que teria sido corroborada pelos depoimentos de testemunhas sob o crivo do contraditório e pela própria narrativa dos acusados em seus interrogatórios judiciais, inclusive a autodefesa apresentada pelo revisionando, que segundo o acórdão, teria confirmado que conduziu o ofendido em seu carro, embora justificando que assim agiu apenas porque este engajou-se numa briga e pretendia levá-lo à Delegacia de Polícia para lavratura de boletim de ocorrência por não ter logrado contactar a equipe da Polícia Militar que estava de serviço.

Destarte, mesmo que o requerente tenha confessado apenas parcialmente os fatos narrados na denúncia, deve ser beneficiado com a atenuante genérica da confissão espontânea.

Aliás, neste particular, não se trata de utilizar mudança de orientação jurisprudencial para rescindir condenação definitiva, porque, muito antes da prolação do édito condenatório ora questionado, o qual fora proferido na sessão de julgamento realizada pela Terceira Câmara Criminal do TJMT em 07 de março de 2018; a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça já tinha convencimento formado no sentido de que, se a confissão foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de haver sido parcial ou qualificada,
ex vi
EREsp 1.416.247/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 28/06/2016.

Sendo assim, configurado o
error in judicando
na aplicação da pena em sua etapa intermediária, de rigor a
procedência do pleito revisional
para o fim de
fazer incidir em prol do Revisionando a atenuante da confissão
, na fração paradigmática de 1/6 (um sexto) da pena-base, haja vista a inexistência de razões concretas que justifiquem a adoção de critério distinto.

Não são em outro sentido os julgados desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 545 DO STJ
– REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação
.” (N.U 1020371-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023). Grifei.

Via de consequência, mantida a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
readéqua-se a sanção intermediária
de
SIDNEI CAMARGO

para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

3.
Da suposta ilegalidade decorrente da aplicação da causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97
:

Por derradeiro, argumenta o revisionando que embora fosse policial ao tempo dos fatos, não estava em serviço quando da ocorrência do crime, motivo pelo qual seria indevida a aplicação da majorante em questão.

Nada obstante, há de se ter em conta que no caso em exame a causa de aumento foi aplicada em razão de o agente torturador ser funcionário público, o que por si só implica em maior reprovabilidade da conduta, sendo desimportante que estivesse em período de folga na data fatídica, pois, a condição de agente público não é elementar do crime de tortura e, de outro lado, infligir sofrimento à um cidadão apenas porque ele supostamente afrontou outro policial numa contenda por motivos alheios à função pública, efetivamente extrapola a gravidade ínsita ao delito e justifica a imposição da especial aumentativa.

Não constitui afronta ao princípio do
non bis in idem
, a incidência da causa de aumento de pena contemplada no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97 ao crime de tortura praticado por militar, não exigindo a lei a condição de agente público para a perpetração do delito em referência. E de igual sorte, o fato de o policial militar não ter praticado o delito no exercício da função não tem o condão de afastar a especial aumentativa, mesmo porque a tortura praticada por indivíduo treinado para defender a sociedade tem altíssimo grau de reprovabilidade, e é o que foi levado em conta no v. acórdão condenatório, não havendo falar em ilegalidade flagrante capaz de autorizar a rescisão do julgado sob este ângulo específico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MALTRATO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADES (OFENSA AOS ARTS. 400 E 402 DO CPP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTS. 563 DO CPP E

SÚMULA 523 DO STF. INTENSO SOFRIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, § 4º, I, DA LEI 9.455/1997. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7.
"Sendo maior a reprovabilidade da tortura cometida por agente público, a quem competia justamente cumprir a lei e respeitar os direitos individuais, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da majorante inseria no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97
" (HC 279.328/MG, Sexta Turma, Rei. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 22/9/2014 e Agrg no REsp. 1.509.594/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 31/3/2017). (...) 9. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no REsp 1.524.249/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2017). Destaquei.

Nesse cenário, não há falar em dissonância do reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 com o texto expresso da Lei, motivo pelo qual deve ser mantida, resultando fadado ao insucesso o pleito revisional nesse particular.

Por conseguinte, sobre a novel pena intermediária de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo acórdão condenatório, resultando na PENA FINAL
de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificativas.

Aliás, a readequação da reprimenda
in casu
conduz ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, que por constituir matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que, nesta instância, a revisão criminal está sendo julgada parcialmente procedente para promover a readequação da pena imposta ao arrepio dos ditames legais. Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 08 (oito) anos, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, entre o
recebimento da denúncia
em
26/02/2008
e a
publicação do acórdão condenatório no DJe em
15/03/2018
[ID 255560172 - Pág. 149], visto que a sentença absolutória não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Desta feita, porquanto
se passaram mais de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, sem que sobreviessem causas suspensivas ou interruptivas do lapso prescricional, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do Revisionando, ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
prejudicial de mérito que ora pronuncio de ofício
,

com fulcro no art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais, a suspensão dos direitos políticos e a perda do cargo público se constituem em efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparecem também tais repercussões.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
SIDNEI CAMARGO
, a fim de
rescindir em parte a dosimetria penal
constante da condenação definitiva exarada na ação penal n.

0002515-70.2007.8.11.0037, que tramitou na então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, tão somente a fim de fazer incidir a atenuante da confissão na segunda etapa dosimétrica, resultando na novel PENA FINAL e definitiva de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025